Tribunal: TJDFT
Processo: 0714798-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÕES CONFLITANTES. ART. 5o, CPC. BOA-FÉ PROCESSUAL VIOLADA. OFENSA AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. No caso dos autos, o juiz, ao salientar a necessidade da produção da prova e depois, sem qualquer fundamentação, determinar o julgamento antecipado da ação, bem como, ao afirmar que caberia à parte ré produzir a prova e, na sentença, falar que o ônus probatório era da parte autora, produziu decisões conflitantes, ofendeu o princípio da boa-fé processual e cerceou o direito da parte autora.
2. Violado o direito à ampla defesa da parte, necessário cassar a sentença.
3. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Recurso provido. Sentença cassada.